Tribunal: STF
Processo: RHC 238694
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE ATO ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS PARA ATO ANÁLOGO AO CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (3,8 GRAMAS). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. No caso concreto, as circunstâncias depreendidas do flagrante do ato infracional (apreensão de oito petecas de cocaína, pesando ao total 3,8g, e R$ 49,00), sem outros elementos de prova oriundos de investigação prévia ou posterior aos fatos, são insuficientes para caracterizar ato análogo ao crime de tráfico de drogas.



    3. Agravo regimental desprovido.